Tribunal: TJDFT
Processo: 0752822-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752822-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, ANTONIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: ANTONIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de acórdão em mandado de segurança (proc. 0702631-74.2018.8.07.0000), com pedido liminar, impetrado por ANTÔNIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da inicial, o requerente relata que o mandado de segurança teve o pedido liminar deferido e, no mérito, foi concedida a ordem “para determinar que a autoridade impetrada forneça o medicamento Nilotinibe 800mg, conforme prescrito pelo médico que acompanha o paciente, sob as iras da lei”. Aduz que, no primeiro cumprimento de sentença, requerido nestes autos, foi noticiado o descumprimento da segurança concedida obrigando o impetrante a apresentar “cumprimento de acordão”, tendo sido proferida medida liminar. Narra que, diante de novos descumprimentos, foram proferidas decisões para aplicação de multa bem como à prisão do Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal, e também do Diretor do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF e da Farmácia de Alto Custo da Hematologia do Hospital de Base, por crime de desobediência, até o cumprimento da determinação judicial. Assevera que, após a determinação de prisão dos responsáveis, em 18 de fevereiro de 2021, o GDF cumpriu o determinado e efetuou o fornecimento do medicamento. Noticia que, desde março/abril de 2021, o GDF passou, novamente, a descumprir a ordem judicial passando a entregar “comprimidos picados, caixas abertas, sobras”. E no segundo semestre de 2021, parou de fornecer os medicamentos. No entanto, em dezembro/2021, com atraso, foi fornecida a receita emitida em novembro/2021. Pontua que, em fevereiro de 2022, foi emitida mais uma receita para três meses, todavia, e até o mês de março de 2022, foram entregues 76 comprimidos, quando a receita determina a entrega de 120 comprimidos. E esclarece que, até o momento, já são 5 meses sem entrega total dos medicamentos, sendo as entregas apenas parciais. Ressalta que, “em 30 de maio de 2022, será emitida mais uma receita para “3 meses”. Portanto, a receita de fevereiro/2022 estará vencida, abrindo prazo para “nova obrigação”, de mais 3 meses, a partir de junho de 2022 (junho, julho e agosto). Cabe ressaltar que há medicamento em estoque, todavia, apenas os medicamentos fornecidos pelo SUS (União Federal), de “caixa verde”, destarte, o GDF não tem comprado mais o medicamento, conforme informações repassadas pela Farmácia de Alto Custo do FHB”. Enfatiza que, diante dos descumprimentos no primeiro cumprimento de sentença, ajuizou a “segunda comunicação de descumprimento de sentença” em autos apartados. Por fim, o exequente pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça bem como pela concessão da tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento NILOTINIB 200mg, 4 comprimidos ao dia (800mg / dia), inclusive receitas em atraso (mais de cinco meses, totalizando 644 comprimidos), no prazo máximo de 48 horas, sob pena de prisão, mandado coercitivo ou qualquer outra medida cabível, assim como o deferimento de medidas coercitivas, nos termos dos artigos 536,537, 538 do CPC, como multas, astreintes, “busca e apreensão”, dentre outras. No mérito, conforme decisão no processo originário, pugna: a) pelo fornecimento do medicamento TASIGNA – NILOTINIB 200mg, 4 comprimidos ao dia (800mg / dia), totalizando 120 comprimidos/mês, nos termos da prescrição médica; b) que os requeridos comprovem o fornecimento dos medicamentos desde o mês de março/2021, sob pena de execução nos autos em análise, bem com forneça todos os medicamentos que “vencerem” no decorre desta demanda, tendo em vista se tratar de “prestação continuada”, principalmente pelo fato de que será emitida receita futura para o trimestre junho a agosto/2022; c) a condenação do Distrito Federal, em custas e honorários, no mínimo de 10% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85 §2o do CPC (ID 35736889). O pedido veio acompanhada dos documentos de IDs 36031075 a 36031081. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de segundo cumprimento de acórdão que determina obrigação de fazer, em que o exequente pede a concessão da tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento NILOTINIB 200mg, 4 comprimidos ao dia (800mg / dia), inclusive receitas em atraso (mais de cinco meses, totalizando 644 comprimidos), no prazo máximo de 48 horas, sob pena de prisão, mandado coercitivo ou qualquer outra medida cabível. Inicialmente, compulsando os autos, observa-se o deferimento de tutela emergencial no primeiro cumprimento de sentença para o fornecimento do medicamento pleiteado bem como a aplicação de multa e decretação de prisão pelos reiterados descumprimentos das decisões. Após, tanto o Distrito Federal como o requerente, comprovaram a normalização no fornecimento do medicamento. De acordo com o termo de entrega datado de 18/02/2021, foi noticiado o recebimento de 6 caixas do medicamento Nilotinibe 200mg, totalizando 672 comprimidos. Em decisão, datada de 28/04/2021, foi deferido em parte o pedido do exequente para condenar o Distrito Federal a pagar R$ 30.000,00 referentes à multa diária pelo descumprimento da obrigação de fornecer medicamentos. Da referida decisão, o requerente interpôs embargos declaratórios, para requerer o levantamento de valores de multas aplicadas bem como “a condenação em honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido (art. 85, §2o do CPC) pelo Requerente perfaz um montante aproximado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), equivalente a seis caixas do medicamento requerido, recebidos até o momento, conforme os orçamentos apresentados no id 22299855 (aproximadamente R$ 16.500,00 por caixa). Portanto, nos termos do art. 85 do CPC, PUGNA pela condenação em, no mínimo, 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, por se tratar de pedido implícito (exigência legal prevista no CPC, art. 85, caput e §1o), com fulcro no artigo 1.022, inciso II do CPC”, os quais foram rejeitados. Da decisão que rejeitou os embargos de declaração, o requerente apresentou agravo interno, que está aguardando julgamento. Nesse contexto, o exequente pediu para que fosse iniciado um novo cumprimento de sentença, em autos apartados (proc. 0717259-29.2022.8.07.0000), o que foi indeferido posto que “apresentar um novo cumprimento de sentença, com a mesma finalidade, não é a via adequada, devendo o pedido contido nesta petição, ser formalizado nos autos de cumprimento de sentença”. Por essa razão, o exequente faz o pedido nos presentes autos, que passo a apreciar. Trata-se de pedido de novo cumprimento de acórdão que determina obrigação de fazer, em que o exequente pede tutela de urgência para o recebimento do medicamento de uso diário que não lhe é fornecido pela executada há 5 meses. Nos termos do Código de Processo Civil: “Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. (...) Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” Nesse sentido, devido à urgência causada pela falta do medicamento, o exequente pede a antecipação dos efeitos da tutela executiva. Para tanto, devem estar presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, por tratar-se de cumprimento de acórdão, já transitado em julgado, resta superado o requisito da probabilidade do direito. A segurança foi concedida no writ com a seguinte ementa: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TASIGNA - NILOTINIB. LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA. OMISSÃO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ARTIGO 196 DA CF E 204/216 DA LODF. DEMORA INJUSTIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na omissão do fornecimento do medicamento TASIGNA - NILOTINIB ao impetrante, portador de Leucemia Mielóide Crônica. 2. A saúde é direito fundamental assegurado a todos pela Carta Magna (artigo 196) e, no caso do Distrito Federal pelos artigos 204/216 da LODF. 2.1. Está evidenciado que houve descontinuidade do tratamento do impetrante por conduta imputável à autoridade coatora. A conduta omissiva restou demonstrada após a juntada de documentos pela assessoria jurídico-legislativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 3. Deve prevalecer o direito inviolável à vida e à saúde, até porque o impetrante conta com 60 (sessenta) anos e a interrupção do tratamento médico da neoplasia maligna (Leucemia Mielóide Crônica) pode desenvolver resistência ao tratamento, assim como de transformação para formas agressivas, com risco de vida para o paciente. 4. Compete ao Poder Judiciário, quando provocado, o controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive os omissivos, nas situações em que o Estado tem o dever de agir, a fim de obstar a ocorrência prejuízos aos usuários de seus serviços, mas permanece inativo. 4.1. O pleito tem amparo constitucional, que assegura o respeito à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III) além de ser dever do Estado (CF, 196, LODF, 204/216 e artigo 2o da Lei no 8.080/90. 5. Precedente: "O Distrito Federal tem o dever de prestar assistência farmacêutica à população, o que inclui fornecer medicamento, mesmo que não padronizado, desde que provada sua necessidade, por se tratar de direito constitucional à saúde." (07068670620178070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Câmara Cível, DJE: 15/12/2017). 6. Ordem concedida.” (Relator: João Egmont, 2a Câmara Cível, DJE: 8/2/2019). Resta, assim, apreciar a existência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que seja deferida tutela de urgência nessa fase inicial do cumprimento de acórdão. Deve-se ressaltar que já foi deferida a tutela de urgência antecipada na fase de cognição do processo, nos seguintes termos: “No caso, o impetrante comprovou, por relatório datado de 21/2/2018, emitido pelo médico Hematologista que acompanha no HBDF, que seu tratamento iniciou em 2008. Demonstrou, também, que o uso do medicamento solicitado iniciou em 2015, e que a continuidade do tratamento foi prescrita em 8/2/2018. A assessoria jurídico-legislativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal juntou petição e documentos, tendo esclarecido apenas que “a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal está empenhada em cumprir de maneira eficaz todas as demandas judiciais, assim como, preservar a saúde de todos os pacientes, respeitando os critérios de classificação de urgência e emergência” (ID 3602182). Dentre os documentos juntados, inclui-se tela que demonstra que o impetrante é paciente do Hospital de Base de Brasília, classificado na 3a linha de tratamento, tendo sido prescrito o medicamento Nilotinibe 800mg (dose diária) – ID 3602182. Nota-se que os Ofícios Circulares no 04/2017/CGCEAF/DAF/SCTIE/MS (ID 3602182 - Pág. 3/5) e no 17/2016/CGCEAF/DAF/SCTIE/MS (ID 3602182 - Pág. 7/9) tratam do fornecimento de diversos medicamentos, incluindo o medicamento oncológico Nilotinibe (utilizado pelo impetrante), estabelecendo que: “Visando melhorar a identificação de pacientes que tem direito garantido ao recebimento dos medicamentos de 1o e 2o linha de tratamento para Leucemia Mielóide Crônica (LMC) do Adulto (Portaria SAS/MS no1219, de 04 de novembro de 2013) unificamos as planilhas de Imatinibe, Dasatinibe e nilotinibe. O protocolo estabelece Imatinibe para 1o linha de tratamento e Dasatinibe ou Nilotinibe para 2o linha de tratamento, sendo estes os casos de compra centralizada pelo Ministério da Saúde. Lembrando que o paciente sem resposta satisfatória na 1o e 2o linha de tratamento e necessitar migrar para um terceiro medicamento, caracterizando assim 3o linha de tratamento, deve utilizar o medicamento adquirido na esfera estadual. Sugere-se que os medicamentos para 3o linha de tratamento de LMC do adulto sejam providenciados, conforme protocolo, para evitar a interrupção dos tratamentos de pacientes nesta situação. O ressarcimento financeiro para 3o linha de tratamento é realizado pelo SUS mediante Procedimento APAC.” G.n. Com base nos referidos Ofícios Circulares, depreende-se que o impetrante não deve ter seu tratamento interrompido, pois é paciente em 3a linha de tratamento de leucemia e, por isto, os medicamentos devem ser adquiridos pela Secretaria de Saúde, que deve ser ressarcida pelo Sistema Único de Saúde, “mediante procedimento APAC”. De acordo com o documento “Despacho SEI-GDF SES/HBDF/DAS/GFAR/NFH”, datado de 15/3/2018, a secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal reconhece a orientação dada nos Ofícios Circulares supracitados, admite que o impetrante consta como paciente em 3a linha na planilha de previsão de consumo de nilotinibe, enviada após análise pelo Ministério da Saúde, referente ao 1o Trimestre de 2018, mas afirma que “não há estoque disponível do medicamento nilotinibe 200mg adquirido via Secretaria de Saúde do Distrito Federal” e que “no caso do paciente em tela, a aquisição do medicamento NILOTINIBE 200MG é de exclusiva responsabilidade do hospital credenciado no SUS e habilitado em Oncologia como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou como Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON)” (ID 3602182 - Pág. 11/12). Apesar de o documento afirmar que a aquisição do medicamento oncológico é de exclusiva responsabilidade do hospital, ao que tudo indica, a Secretaria de Saúde tem sim o dever de proporcionar a continuidade do tratamento, tanto que existe a previsão nos Ofícios Circulares no 04/2017/CGCEAF/DAF/SCTIE/MS (ID 3602182 - Pág. 3/5) e no 17/2016/CGCEAF/DAF/SCTIE/MS (ID 3602182 - Pág. 7/9), que esclarecem que após o fornecimento aos pacientes, a secretaria deverá providenciar ressarcimento pelo Sistema Único de Saúde. Deste modo, está evidenciado que houve descontinuidade do tratamento do impetrante por conduta imputável à autoridade coatora. Ou seja, a conduta omissiva ficou evidenciada após a juntada de documentos pela assessoria jurídico-legislativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.” O exequente relata que após o deferimento da liminar a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com muito atraso, voltou a fornecer o medicamento em 26/09/2018, assim, naquele momento, não houve a necessidade de pedido de cumprimento de acórdão naquela ocasião. No entanto, por se tratar de obrigação de fazer permanente, sem prazo estipulado, a secretaria de saúde está novamente descumprindo ordem judicial e deixando de fornecer o medicamento, sem qualquer justificativa, por isso foi necessário ingressar com o primeiro pedido de cumprimento de acórdão, conforme relatado, e agora com o segundo. Deste modo, está evidenciado que houve descontinuidade do tratamento do impetrante por conduta imputável à autoridade coatora, cabendo à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal comprovar que cumpriu o acórdão fornecendo o medicamento nele determinado. Com efeito, a saúde é direito fundamental assegurado a todos pela Carta Magna (artigo 196) e, no caso do Distrito Federal pelos artigos 204/216 da LODF. No caso dos autos, deve prevalecer o direito inviolável à vida e à saúde, notadamente porquanto o exequente já conta com mais de 60 anos e a interrupção do tratamento médico da neoplasia maligna do impetrante (Leucemia Mielóide Crônica) pode favorecer o desenvolvimento de resistência ao tratamento, assim como de transformação para formas agressivas, com risco de vida para o paciente, conforme restou consignado no julgado. Dessa forma, resta evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, suficiente para o deferimento da medida de urgência para salvaguardar a vida do exequente. Dentro deste quadrante, alicerçado no artigo 7o, III c/c artigo 16, da Lei no 12.016/09, defiro a tutela emergencial para determinar que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em 10 (dez) dias, comprove que forneceu o medicamento Nilotinibe 800mg, prescrito pelo médico que acompanha o paciente, conforme restou decidido no acórdão transitado em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitado ao valor de R$ 15.000.00 (quinze mil reais). Expeçam-se ofícios, com urgência, ao Secretário de Saúde, ao Diretor do Hospital de BASE (IGESDF) e à Farmácia de Alto Custo da Hematologia do Hospital de Base (IGESDF), para que cumpram a presente decisão. Dou à presente decisão, força de mandado. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator